Tribunal: TJES
Processo: 5000410-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WESLEY CAMPORES e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada por Wesley Campores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., declarou a inexistência da dívida relativa a titularidade de locatário anterior e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito de consumo de energia do locatário anterior pode ser exigido do autor e, consequentemente, se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima; e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser transferida ao novo titular da unidade consumidora, salvo previsão contratual expressa ou sucessão empresarial devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso.

A tese de sucessão empresarial foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, além de carecer de suporte probatório.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento profissional do autor por três meses configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da lesão, o período prolongado da interrupção do serviço e o impacto na atividade profissional do autor.

A majoração da indenização visa compensar o dano, punir o agente causador e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento indevido.

Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre quem o solicita e não sobre eventual sucessor na titularidade do imóvel.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento profissional por período prolongado configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica.

A majoração do valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, a conduta da parte ré e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/3/2022, DJe 31/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso da requerida, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Recurso do autor provido.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000410-95.2021.8.08.0047

APELANT
E/APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/
APELANTE
:
WESLEY CAMPORES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória ajuizada por Wesley Campores em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência dos débitos de titularidade do locatário anterior;
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos materiais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 7500233 sustenta a concessionária, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, sendo possível a recuperação do consumo decorrente das inúmeras fraudes praticadas, que oneram toda a coletividade.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao Princípio da Especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a medida adotada é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Além disso, no tocante a responsabilidade sobre o débito, afirma que há configuração da sucessão comercial, conforme dispõe o artigo 128, da supracitada resolução normativa.

Caso superados tais argumentos, pleiteia o afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

O autor apresentou suas razões – id. 7500232 – pretendendo a majoração da indenização fixada a título de danos morais, considerando a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento profissional.

Pois bem.

Narrou o autor que na data de 24/01/2020 firmou contrato de locação de um imóvel comercial para funcionamento do seu escritório de advocacia.

Todavia, no dia 24/11/2020 a requerida realizou o corte do fornecimento de energia em razão de uma dívida não quitada pelos antigos inquilinos/locatários do imóvel.

Alegou que tentou, sem sucesso, solucionar a controvérsia na via administrativa, razão pela qual necessário o ajuizamento da presente demanda.

Dito isso, é certo que as longas razões da EDP concernentes ao procedimento adotado para recuperação do consumo de energia não se prestam a combater o julgado, importando em violação ao princípio da dialeticidade.

Afinal, não discute o autor eventual irregularidade no procedimento administrativo para recuperação do consumo de energia, mas sim a ausência de responsabilidade pelas dívidas anteriores do imóvel.

Tal argumento, contudo, não foi objeto de impugnação em sede de contestação, sendo que a singela alegação de sucessão empresarial apresentada no apelo, além de configurar flagrante inovação recursal, não possui nenhum substrato probatório, sendo mister a sua rejeição.

Deve ser mantido, portanto, o capítulo da sentença que declarou inexigíveis os débitos em face do autor, estando alinhada ao entendimento do Tribunal da Cidadania:
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”.
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Fixado este ponto, verifico que o débito questionado ocasionou a interrupção do serviço, ficando o autor sem o fornecimento de energia elétrica em seu escritório por aproximadamente 03 (três) meses.

Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece ser revisto.

Afinal, inegável que o longo período sem energia elétrica prejudicou sobremaneira o trabalho do requerente, que ficou impedido de utilizar o espaço locado para o exercício de suas atividades profissionais.

Sob tal premissa, majoro a indenização extrapatrimonial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte, conheço parcialmente do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

De outro modo, conheço do recurso interposto por Wesley Campores e
LHE DOU PROVIMENTO
para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.